Tribunal: STJ
Processo: 1009695-73.2018.8.26.0278
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821515 - SP (2024/0482107-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ALOYSIO PICANÇO NETTO - RJ138112
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: JURACY SOUZA SILVA
ADVOGADA
: MARISTELA DE SOUZA - SP307388
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU
STJ MANTIDA
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/12/2025
17/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53262969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:29:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5e367b7a-5d10-4fe7-92e4-d2baccd06b92

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821515 - SP (2024/0482107-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ALOYSIO PICANÇO NETTO - RJ138112
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: JURACY SOUZA SILVA
ADVOGADA
: MARISTELA DE SOUZA - SP307388
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU
STJ MANTIDA
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE
ENERGIA S.A, contra decisão monocrática, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que não conheceu do agravo em recurso especial (AREsp), em razão da incidência
do enunciado 182 da Súmula do STJ, com a seguinte fundamentação (fls. 823-824):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC,
art. 1.022
ausência de afronta a dispositivo legal,
(arts. 1o, 9o e 29 da
Súmula 7/STJ
o da
arts. 85, §2o e 373, inciso II, do CPC; e
Lei 8.987/95; art. 2
Lei 9.427/96;
arts. 884, 886 e 994 do CC) e
(verba honorária).
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ
(verba honorária).
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
Documento eletrônico VDA52409493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:26
Código de Controle do Documento: e1988ba7-2632-4c55-80aa-867ae2063bf8

mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V, c/c o
parágrafo único,
art. 21
art. 253,
inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
.
conheço do agravo em recurso especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Em seu agravo interno, às fls. 828-832, a parte recorrente alega, em síntese, que
"uma leitura atenta de suas razões recursais, em especial o capítulo “IV. f” (fls. 814/815),
demonstra que a inaplicabilidade da Súmula 7 do e. STJ foi objeto de tópico exclusivo. A EDP por
diversos parágrafos discorreu de forma direta e concisa sob a não incidência da Sumula 7 do e. STJ
ao presente caso, uma vez que não há necessidade do reexame de fatos e provas".
Contrarrazões apresentadas sob as fls. 837-847, requerendo a condenação da parte
agravante na multa do
§4o, do Código de Processo Civil (CPC).
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou suficientemente nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do
seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau de fls. 797-800, que inadmitiu o recurso especial fundou-se em quatro
:
- inexistência de ofensa ao art. 1.022, CPC, e de negativa
argumentos distintos e autônomos (i)
de prestação jurisdicional, uma vez que "as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo
V. Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso,
com análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos";
- aplicabilidade
(ii)
do óbice da Súmula no 284, do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia, quanto à alegação
de violação dos arts. 1o, 9o e 29, da Lei no 8.987/95;
o, da Lei no 9.427/96; arts. 85, §2o e 373,
art. 2
II, ambos do CPC; e arts. 884, 886 e 994, todos do CC, em face do argumento de que "a simples
Documento eletrônico VDA52409493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:26
Código de Controle do Documento: e1988ba7-2632-4c55-80aa-867ae2063bf8

alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à
lei federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial", conforme AREsp no
1.871.253/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 09/08/2022";
- aplicabilidade do óbice da
(iii)
Súmula no 7, STJ, quanto às alegações de violação dos arts. 1o, 9o e 29, da
o,
Lei no 8.987/95; art. 2
da
II, do CPC; arts. 884, 886 e 994, todos do CC; e
o, CDC, na
Lei no 9.427/96; art. 373,
art. 7
medida em que "ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez diante das provas e
das circunstâncias fáticas próprias do processo
, certo que as razões do recurso ativeram-
sub judice
se a uma perspectiva de reexame desses elemento"; e
- aplicabilidade do óbice da Súmula no 7,
(iv)
STJ, quanto à alegação de violação ao
§2o, CPC, pois "observado o limite legal, a
art. 85,
orientação judicial para o arbitramento da verba honorária advocatícia baseia-se em fatos e provas,
sendo insuscetíveis de revisão pela via restrita do recurso especial. Não existe, no particular,
federal sobre a qual deva pronunciar-se o E. Superior Tribunal de Justiça".
quaestio iuris
Entretanto, em seu agravo em recurso especial de fls. 803-816, a parte recorrente
deixou de infirmar especificamente e a contento, todos os fundamentos do
de
decisum
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao
da decisão de segundo grau (i), a parte
primeiro fundamento
recorrente meramente repisa, nas fls. 808-809 de seu AREsp, os mesmos argumentos já veiculados
em seu recurso especial, nas fls. 735-736, repetindo, até mesmo, o erro de grafia na palavra
"oocorrência". No entanto, não bastava à recorrente reiterar que houve ofensa ao artigo 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente,
através do cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no seu recurso de apelação,
que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas
naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais
obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do
julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a
omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal
atitude não foi adotada pela parte agravante.
Na mesma linha, quanto ao
da decisão da Corte de origem
segundo fundamento
(ii), saliente-se que não obstante a Corte de origem não mencionar expressamente o enunciado 284
da Súmula do STF na decisão de inadmissibilidade, ao registrar que "não ficou demonstrada a
alegada vulneração aos dispositivos arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de
fato e de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão. Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que 'a simples
alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à
lei federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial' (Agravo em Recurso
Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de 09.08.2022)", está implicitamente
Documento eletrônico VDA52409493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:26
Código de Controle do Documento: e1988ba7-2632-4c55-80aa-867ae2063bf8

aplicando referido óbice, pois "não basta a mera transcrição do dispositivo supostamente violado,
pois as razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos
pelos quais o recorrente visa reformar o
, cabendo o desenvolvimento de tese a respeito do
decisum
tema" (AgRg no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 96.318/MT,
. Nesta parte, para rebatê-lo, era ônus da parte agravante, em contraste, transcrever os
5/3/2012)
trechos da petição de recurso especial onde aborda a matéria, e por quais motivos jurídicos -
expressos de forma clara, assertiva e detalhada -, o acórdão teria malferido a norma suscitada como
ofendida no apelo especial. Entretanto, essa providência não foi adotada pela parte agravante na
hipótese em testilha.
De igual sorte, no que toca ao
do
de
terceiro fundamento
decisum
inadmissibilidade (iii), qual seja, a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, quanto às
alegações de violação dos arts. 1o, 9o e 29, da
o, da
Lei no 8.987/95; art. 2
Lei no 9.427/96; art. 373,
II, do CPC; arts. 884, 886 e 994, todos do CC; e
o, CDC, observa-se que a parte agravante até
art. 7
realiza, na seção IV.c de seu AREsp, esforço argumentativo quanto aos arts. 1o, 9o e 29, da
o, da
e
o, CDC, contudo, quanto às alegações de
Lei no 8.987/95; art. 2
Lei no 9.427/96;
art. 7
violação ao art. 373, II, do CPC; e arts. 884, 886 e 994, todos do CC, tratadas nos tópicos IV.d e IV.
e, as alegações são genéricas. O tópico IV.f, direcionado à aplicação da Súmula no 7, STJ, também
é genérico, limitando-se a parte agravante a afirmar que "nos termos delineados alhures, a
Agravante demonstrou a violação aos dispositivos de lei federal e preencheu os demais requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade para que o recurso extremo tenha perfeitas condições
de ser remetido à C. Corte Superior.". Em todos os tópicos ora referidos, no entanto, também há
mera repetição dos tópicos equivalentes do recurso especial. Contudo, "para contornar o óbice
referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria
possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão
proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta
sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde
do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser
aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria
preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o
entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da
compete à defesa
Súmula 7/STJ,
não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido
confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
Quanto ao
da decisão de inadmissibilidade,
quarto fundamento
(iv), qual seja, a
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, quanto à alegação de violação do
§2o, CPC, a
art. 85,
parte agravante afirma que "sendo certo que no presente caso houve condenação em danos morais
e em quantia nada irrisória, necessária a revisão da quantia fixada referente aos honorários
Documento eletrônico VDA52409493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:26
Código de Controle do Documento: e1988ba7-2632-4c55-80aa-867ae2063bf8

advocatícios nos moldes determinados pelo
parágrafo 2o do CPC, sob pena de permanecer
art. 85,
em ofensa ao dispositivo legal". Nesse sentido, observa-se que a própria argumentação da parte
agravante pressupõe análise fática, já que, para que seu pedido pudesse ser apreciado, esta Corte
teria que analisar os aspectos fáticos que tornariam "nada irrisória" a referida condenação, ou que
sugeririam a "revisão da quantia fixada referente aos honorários advocatícios". Assim, além de não
ter desconstituído adequadamente o óbice da Súmula no 7, STJ, também se observa fundamentação
deficiente, o que atrai o óbice da Súmula no 284, STF, aplicável por analogia.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no
CPC, e a do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno do STJ (RISTJ), que assevera que não deve ser conhecido o agravo
em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
[...] 2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
.
único, I, do RISTJ
[...] 4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes" (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.646.426/SP,
Turma, DJe de
. A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
[...] 4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o
conhecimento do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a
.
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia
[...] 7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52409493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:26
Código de Controle do Documento: e1988ba7-2632-4c55-80aa-867ae2063bf8

(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Por fim, aponta-se que a incidência da multa prevista no artigo 1.021, §4o, CPC,
pleiteada nas contrarrazões de agravo interno, não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao
pagamento da aludida sanção - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada -
pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que não se evidenciou na espécie.
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os
CPC, e o
parágrafo único, inciso I,
art. 932, inciso III,
art. 253,
RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA52409493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:26
Código de Controle do Documento: e1988ba7-2632-4c55-80aa-867ae2063bf8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.821.515 / SP
Número Registro: 2024/0482107-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10096957320188260278
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ALOYSIO PICANÇO NETTO - RJ138112
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: JURACY SOUZA SILVA
ADVOGADA
: MARISTELA DE SOUZA - SP307388
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ALOYSIO PICANÇO NETTO - RJ138112
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: JURACY SOUZA SILVA
ADVOGADA
: MARISTELA DE SOUZA - SP307388
Documento eletrônico VDA53244803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:59:46
Código de Controle do Documento: 2a7d5e74-70ce-4df8-9478-4da72ae3cd00

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:59:46
Código de Controle do Documento: 2a7d5e74-70ce-4df8-9478-4da72ae3cd00